Tribunal: TJPA
Processo: 0005499-24.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005499-24.2016.8.14.0006

RECORRENTE: FRANCISCO MATOS BRITO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por réu contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, sob o argumento de ausência de lastro probatório mínimo para submissão ao Tribunal do Júri, pleiteando a nulidade da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia é nula por ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo desnecessária a certeza quanto à autoria delitiva.

4.

A materialidade do crime está demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, que atesta a morte da vítima por golpes de terçado na região do pescoço e da cabeça, corroborado por outros elementos do inquérito.

5.

Os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais que apontam o recorrente como uma das últimas pessoas a estar com a vítima antes do crime, bem como de relato policial acerca de admissão informal do acusado.

6.

O próprio acusado confirma sua presença no local dos fatos, apresentando versão defensiva que não afasta, nesta fase processual, os indícios de autoria.

7.

O conjunto probatório revela encadeamento lógico suficiente para submissão do réu ao Tribunal do Júri, não se tratando de prova meramente conjectural.

8.

A jurisprudência do STJ estabelece que a pronúncia limita-se à verificação da materialidade e dos indícios de autoria, vedado o exame aprofundado das provas nessa fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza quanto à autoria delitiva. 2. Depoimentos testemunhais e a presença do acusado no local dos fatos constituem indícios suficientes para submissão ao Tribunal do Júri. 3. Não há nulidade da pronúncia quando fundamentada em elementos concretos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0005499-24.2016.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE BENEVIDES – PA

RECORRENTE:
FRANCISCO MATOS BRITO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO MATOS BRITO, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que, ao final da instrução criminal, julgou procedente a acusação para pronunciá-lo como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado contra VENILSON DE FREITAS DE SOUZA, ocorrido no dia 26 de março de 2016, por volta das 00h30, na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, Invasão Santa Paula, bairro Centro, no município de Benevides/PA.

Consta da denúncia que o recorrente, agindo com animus necandi, desferiu diversos golpes de terçado na cabeça e no pescoço da vítima, causando-lhe a morte, após desentendimento ocorrido quando ambos, juntamente com terceiros, consumiam bebida alcoólica, sendo posteriormente visto deixando o local na companhia de seu sobrinho.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, consubstanciada no inquérito policial e laudos periciais constantes dos autos, bem como em indícios suficientes de autoria, extraídos, sobretudo, dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, notadamente do policial investigador que afirmou ter ouvido confissão extrajudicial do acusado, além de testemunhas que relataram ter visto a vítima na companhia do recorrente momentos antes do crime. O juízo a quo destacou que tais elementos são suficientes para submeter o acusado ao Tribunal do Júri, ressaltando que, nesta fase, vigora o juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigido juízo de certeza.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, pugnando pela impronúncia do recorrente, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório, uma vez que nenhuma testemunha presenciou diretamente os fatos e que a imputação baseia-se em presunções. Aduz, ainda, que o acusado teria assumido a autoria por coação exercida por corréu, imputando a este a prática do delito. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de inexistência de comprovação da motivação do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ressaltando a existência de confissão extrajudicial e elementos testemunhais convergentes, bem como defendendo a manutenção da qualificadora para apreciação pelo Tribunal do Júri.

O parecer da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que estão presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, consistentes na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a impronúncia nesta fase, bem como que a qualificadora deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, por não se mostrar manifestamente improcedente.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso em sentido estrito preenche os requisitos de admissibilidade.

O recurso é cabível, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, por se insurgir contra decisão de pronúncia.

Verifica-se, ainda, a tempestividade da insurgência, bem como a legitimidade e o interesse recursal da parte recorrente, que figura como réu na ação penal.

Presentes, portanto, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

II.

PRELIMINARES

Não há preliminares a serem analisadas no presente recurso.

III.

MÉRITO

DA ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A Defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de que não haveria lastro probatório mínimo apto a justificar o envio do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A alegação não merece prosperar.

Como cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, nesta fase, certeza quanto à autoria delitiva, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a decisão recorrida observou tais parâmetros.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto pericial produzido, notadamente pelo laudo de exame cadavérico (Id 65889057), que atesta que a vítima foi morta por golpes de terçado na região do pescoço e cabeça, além dos demais elementos constantes do inquérito policial.

No tocante à autoria, os autos revelam elementos concretos que vinculam o recorrente ao delito.

O policial investigador Armindo Serrão Ribeiro relatou, em juízo, que, após a localização do corpo, recebeu informações de que dois indivíduos, dentre eles o acusado, seriam os suspeitos. Afirmou, ainda, que o próprio réu foi apresentado pelo pai e que, naquela ocasião, ouviu o acusado admitir a prática do crime após uma discussão.

A testemunha Antônio Pinheiro da Silva, embora não tenha presenciado a execução do crime, afirmou que viu a vítima caminhando, durante a madrugada, na companhia do acusado e de outro indivíduo, e que, posteriormente, apenas estes dois retornaram, sem a presença da vítima, circunstância que evidencia a última companhia da vítima antes de sua morte.

Já a testemunha Sidnei de Sousa Martins confirmou que a vítima saiu de sua residência acompanhada do acusado e de terceiro, com a finalidade de buscar entorpecente, não tendo retornado, sendo posteriormente encontrada morta.

Por sua vez, o próprio acusado, em interrogatório judicial, admitiu que estava no local dos fatos na companhia da vítima e de Nailson, apresentando versão no sentido de que este último teria iniciado as agressões, o que, embora constitua tese defensiva, reforça sua presença no cenário do crime.

Tais elementos, considerados em conjunto, revelam um encadeamento lógico suficiente para autorizar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, não se tratando de prova isolada ou meramente conjectural.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão de pronúncia limita-se à verificação da materialidade e de indícios de autoria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. (...) (STJ - AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/05/2023).

Dessa forma, não há falar em nulidade da decisão de pronúncia, a qual se encontra devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos.

Rejeito, pois, a alegação defensiva.

IV.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por FRANCISCO MATOS BRITO, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 22/05/2026